Tribunal: STF
Processo: ARE 1560926
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo em face de decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 76, p. 10): 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33). CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. AMEAÇA (CP, ART. 147). SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MÉRITO. (1) CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO POTENCIAL DE CIRCULAÇÃO DA DROGA A TERCEIROS. ELEMENTOS QUE APONTAM A POSSE DO ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO ACERTADA. (2) CONDENAÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE INCUTEM DÚVIDA ACERCA DA FRASE EFETIVAMENTE DITA PELO AGENTE. CONTEXTO QUE TAMBÉM TORNA DUVIDOSO O POTENCIAL INTIMIDADOR DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 80).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III e 5º, caput e X, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, por intervir no âmbito inviolável da autonomia do indivíduo, uma vez que e o porte de droga para próprio consumo constitui ato que diz respeito tão somente à esfera privada, sem qualquer lesão a bem jurídico de terceiro.



    A Corte de origem determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 506 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil (eDOC 211). 



    Concluído o julgamento do paradigma, foram os autos encaminhados para juízo de admissibilidade. O Tribunal a quo entendeu não se aplicar ao caso o Tema 506 da repercussão geral e inadmitiu o recurso ante a falta de prequestionamento das disposições constitucionais, o que atrai a Súmula 282 desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à alegada constitucionalidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/06, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 506), cujo mérito foi apreciado em 26.06.2024, ocasião em que fixou-se a seguinte tese: 



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    Como visto, a Corte firmou a compreensão de que não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).



      No caso sob exame, o Tribunal de origem, assentou que, por se tratar de hipótese em que o réu portava cannabis sativa e cocaína, droga que não está abrangida pela decisão proferida no Tema 506, a conduta continua a configurar o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 



     Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente